Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-59.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009192-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), SAMUEL CALDEIRA MIRANDA - CPF: 047.996.051-86 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), SAMUEL CALDEIRA MIRANDA - CPF: 047.996.051-86 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO RAMOS NOGUEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PRETENSA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – DELITO QUE
NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
– RÉU PRIMÁRIO – ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE –SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA.

Dado que o delito imputado ao paciente não autoriza a imposição de prisão preventiva por possuir pena máxima inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
(art. 313, I, CPP)
, e sendo descabido cogitar da hipótese prevista no inciso II do art. 313 do CPP (reincidência) se inexistente condenação transitada em julgado em seu desfavor, verifica-se que não há fundamento jurídico para a subsistência da prisão cautelar e, pois, inevitável a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Samuel Caldeira Miranda
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, ora apontada como coatora, por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do
Código Penal.

Em síntese, o impetrante aduz que houve modificação da imputação originariamente formulada contra o paciente, vindo este a ser denunciado pelo crime de receptação simples, e não pelo crime de furto qualificado. Ainda, acrescenta que o paciente, conquanto ostente ações penais em seu desfavor, mantém a condição de réu primário, contexto que estaria a demonstrar a ilegalidade da prisão preventiva, por não existirem quaisquer das hipóteses constantes do art. 313, do Código de Processo Penal.

Pleiteia, pois,
inclusive liminarmente, a concessão da ordem e posterior expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente. Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a concessão da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem vindicada.

Compulsando os documentos que acompanham a inicial, tem-se que o paciente veio a ser preso em flagrante delito em 03 de abril de 2020 pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, tendo a prisão sido convolada em preventiva. Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o claustro preventivo foi decretado ante a verificação da presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia, qual seja, a ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do investigado, sobretudo por delitos patrimoniais.

Contudo, a denúncia foi oferecida pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, visto que as investigações apontaram para a ocorrência do crime menos gravoso. Apesar disso, após o oferecimento da denúncia, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteado pela Defesa, alegando que:

“(...) de outro norte, com relação ao
periculum libertatis
, este está presente pela necessidade de garantir a ordem pública, eis que, conforme bem assinalado pelo
parquet
não houve qualquer alteração fática a consubstanciar novo entendimento. De antemão, perfeitamente cabível a prisão preventiva em crimes de receptação (art. 180 do CP), eis que este já é entendimento sedimentado, não havendo qualquer ilegalidade na prisão que, porquanto tenha sido decretada anteriormente quando aparentemente o delito se amoldava a furto, eis que é natural nestes crimes de furto e roubo que a fragilidade da comprovação de algum deles, com a apreensão do acusado na posse da res furtiva, seja este desclassificado para o delito de receptação. Outrossim, a garantia da ordem pública compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Neste caso, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, e por seu total descaso com o Poder Judiciário, evidenciado pela sua extensa ficha de antecedentes criminais (...) bem assim, há diversas prisões em flagrante desde o ano de 2015, e nos últimos 02 (dois) anos, ou seja, desde 2018, já foi preso em flagrante mais 03 (três) vezes. Outrossim, como bem ponderado na decisão de conversão em preventiva, a reiteração delitiva é, na maioria das vezes, por
delitos patrimoniais
, conquanto já tenha experimentado prisão por delitos de outra natureza, como os de trânsito e de posse de arma (...) nessa linha, a sua conduta não comporta convívio em sociedade, e a sua soltura abala a ordem pública, eis que não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza manutenção da prisão preventiva (...) assim, como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, não havendo qualquer alteração fática a consubstanciar a mudança do entendimento pretérito, de forma que a manutenção do flagrado no cárcere é medida cogente, e por consectário lógico entendo por insuficientes as cautelares diversas da prisão, assim
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva, e mantenho a prisão de Samuel Caldeira Miranda, devidamente qualificado nos autos.”

Esse é o quadro fático-processual.

Nesse sentido, tem-se que o decreto cautelar se apresenta ilegal, uma vez que, na hipótese, há carência de fundamentação jurídica que autorize
a medida extrema. Dessa forma, a revogação do acautelamento é medida que se impõe.

Isso porque,
o delito atualmente imputado ao paciente
não autoriza a imposição de prisão preventiva
, por possuir pena máxima inferior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP), descabendo cogitar, outrossim, da hipótese prevista no inciso II (reincidência) do art. 313 do CPP, porquanto inexistente condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Enquanto o art. 312 do CPP cuida dos pressupostos ensejadores do acautelamento da relação processual (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), o art. 313 prevê requisitos sem os quais a prisão preventiva revela-se ilegal, a saber: crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o período depurador da recidiva; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; se houver dúvida sobre a identidade civil do imputado.

Registre-se que o Diploma Processual utiliza o termo “reincidência” em seu sentido estrito, isto é, na hipótese de existir condenação transitada em julgado. Daí decorre ser ilícito conferir sentido
lato
à expressão, a fim de abarcar qualquer espécie de reiteração delitiva, sobretudo aquelas compreendidas na mera existência de ações penais em curso, que hão de ser interpretadas sob a lente da presunção de inocência em sua dimensão de norma de tratamento.

Nesse contexto, após o oferecimento de denúncia por crime de receptação simples, cuja pena máxima não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), e verificando tratar-se de réu tecnicamente primário, a afastar a incidência do art. 313, II, do mesmo diploma normativo, denota-se ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Além disso, não é desnecessário relevar o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, a demandar a inevitável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea, o que não se verifica no caso em questão.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão liminar, isto é:
a)

proibição de ausentar-se da Comarca; e b) monitoramento eletrônico (art. 319, incisos IV e IX, do
Código de Processo Penal
) – id.
40583963, p. 02.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”

em favor do paciente
Samuel Caldeira Miranda
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos IV e IX, do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020